Tribunal: TJDFT
Processo: 0748032-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748032-23.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JUSCENILCE MARQUES DO NASCIMENTO OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JUSCENILCE MARQUES DO NASCIMENTO visando reformar a decisão ID 175596860, dos autos de origem, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia nos autos da ação de conhecimento n. 0704461-93.2023.8.07.0002, ajuizada em face do BANCO DE BRASÍLIA S.A. A agravante requereu no primeiro grau (ID 172727728) a concessão da tutela de urgência antecipada para determinar que o agravado fosse “compelido a promover descontos, no contracheque e na conta corrente da requerente, até julgamento final, não superiores a 30% do salário líquido, sob pena de multa diária”. No mérito, requereu a confirmação da tutela de urgência para determinar que o agravado fosse “compelido a promover descontos, no contracheque e na conta corrente da requerente, até julgamento final, não superiores a 30% do salário líquido”, “seja o banco condenado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral”, “Seja o requerido condenado a devolver o saldo da diferente cobrada a maior referente aos meses de 05/2023, 06/2023, 07/2023 e 08/202023, no valor de R$ 26.078,94 (vinte e seis mil e setenta e oito reais e noventa e quatro centavos”. A decisão recorrida ID 175596860 determinou que o agravado se abstivesse “de realizar descontos em conta corrente do autor, no que toca aos negócios jurídicos tratados nos autos”. A agravante afirma nas razões de agravo ID 53273103 que o juízo deixou de analisar que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela também contempla os descontos conferidos no contracheque da agravante. Requer ao reforma da decisão agravada para determinar que a limitação dos descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) dos proventos da agravante, alcance, também, os empréstimos consignados contraídos junto ao agravado. Não recolhido preparo, pois foi concedida gratuidade de justiça no primeiro grau (ID 175596860). Contrarrazões pelo não provimento do agravo de instrumento (ID 54219719). No dia 07/03/2024 foi prolatada sentença (ID 189088065 na origem). É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese em exame, observa-se que, no dia 07/03/2024, foi prolatada sentença nos autos de origem n. 0704461-93.2023.8.07.0002 (189088065 na origem) julgando o mérito da ação com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Foi confirmada a liminar de 175596860, a qual determinou o cancelamento de descontos automáticos diretos em conta corrente da requerente; o requerido foi condenado na obrigação de fazer, consubstanciada em observar o limite de 35% (trinta e cinco por cento) de desconto no contracheque, tendo como base de cálculo a remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios; o agravado foi condenado a pagar à agravante o montante de R$ 684,74 (seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), o qual deve ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês a partir de cada desconto indevido. A sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Isso porque aqui se discute decisão que não suplanta a cognição exauriente própria da sentença. Nesse sentido, trago à colação julgados desta Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – [Grifou-se] AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – [Grifou-se]. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão 1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/3/2017, publicado no DJE: 27/3/2017. Pág.: 233/251) Assim, ocorreu a perda do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista neste manejo recursal. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, devido à perda do objeto do presente recurso, julgando-o prejudicado. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250, § 1o do Regimento Interno do TJDFT (RITJDFT). Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator